Tribunal: TJDFT
Processo: 0728632-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. ATO ILÍCITO. SAQUES INDEVIDOS. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Banco do Brasil S.A é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que discute eventual falha na administração da conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa (Tema 1.150 do STJ).
2. A relação existente entre o servidor público beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil S.A, como administrador da conta individual do programa, não é de consumo, pois os sujeitos não se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de serviços previsto nos arts. 2o e 3o do CDC.
3. De acordo com o extrato da conta individual do autor vinculada ao fundo PASEP, houve depósitos de cotas a seu favor, conforme as rubricas de crédito que fazem expressa menção à “distribuição de reservas”, aos “rendimentos” e à “atualização monetária”. Ainda, o extrato menciona o pagamento de rendimentos sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, o que indica o lançamento de créditos na folha de pagamento. Desse modo, os documentos apontam que o saldo da conta era corrigido anualmente e eram creditadas regularmente cotas em favor da parte autora, as quais foram depositadas em folha de pagamento ou levantadas no banco pela titular da conta, consoante registros lançados no extrato.
4. Segundo o laudo pericial, o réu aplicou os índices de correção determinados pela União, além de não ter sido identificado qualquer saque indevido na conta da parte autora.
5. Em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, não cabe ao Poder Judiciário substituir os índices legais de atualização para adequá-los aos pretendidos pelo beneficiário.
6. Apelação não provida. Unânime.